Tribunal: TJDFT
Processo: 0746193-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o entendimento da Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAResp 2099532/RJ (publicado em 30/11/2022), as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do mencionado acórdão, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
2. Não basta, porém, que o crime violento seja cometido contra criança ou adolescente, devendo o delito envolver violência doméstica ou familiar para atrair a competência do juízo especializado.
3. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juizado especial criminal, considerando que tem por objeto a apuração de crime de lesão corporal culposa, em que o autor teria atropelado uma criança em via pública. Não tendo sido o delito praticado em ambiente doméstico ou familiar, além de não ter motivação relacionada com a vulnerabilidade decorrente da idade da vítima ou do gênero, deve ser processado no juizado especial criminal.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.